Tribunal: TJMT
Processo: 0024512-39.2015.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
FRANCISCO SOUTHIER

Número do Protocolo: 4309/2018
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PLANILHA DE CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – RE 870.947 - COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em inépcia da peça executiva quando em que pese simples a memória de cálculo apresentada, o demonstrativo discrimina o valor original do débito executado e os índices incidentes, tanto dos juros quanto da correção monetária.
Resta configurado o excesso de execução quando a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, não observou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.
Não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF no RE N. 870.947. Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
FRANCISCO SOUTHIER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Sentença n. 24512-39.2015.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em que se alega a inépcia da peça executória e o excesso de execução.
Nas razões recursais, a fls. 30/38, o apelante postula pela reforma da sentença, sustentando a inépcia da peça executória por não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito executado, mas apenas valores sem referência, em contrariedade ao que dispõe o art. 614, II, do CPC/73, dificultando o exercício do contraditório pelo executado.
Esclarece que o apelado foi condenado ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, no período de 27.09.08 a 14.04.13, nada obstante o exequente não menciona a origem dos valores apresentados em sua memória de cálculo.
No mérito, afirma a existência de excesso de execução, por conta da utilização de índices em desacordo com a sentença executada e assinala que resta prejudicada a apresentação de planilha da memória de cálculo, em razão do equívoco da base de cálculo utilizada pelo exequente, a quem compete a apresentação dos valores condizentes com a sentença.
Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.
O apelado não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 41.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fls. 50/51).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de execução de sentença que condenou o Município de Várzea Grande, ora apelante, ao pagamento das verbas remuneratórias – férias integrais, acrescidas do terço constitucional, ao servidor Francisco Southier, em relação ao período compreendido entre 27.09.08 a 14.04.12.
O Município ora apelante, opôs embargos à execução sustentando a inépcia da peça executória ao fundamento de que não observou o disposto no art. 614, II, do CPC/73, vigente à época, na medida em que traz apenas valores aleatórios, não discriminando a que título se referem os valores apresentados. No mérito, pontuou o excesso da execução.
O juízo a quo afastou a alegada inépcia e no mérito julgou improcedentes os embargos. Eis os fundamentos do decreto sentencial, por oportuno:
[...] Denota-se que para fins de alegação de excesso de execução, não basta ao embargante simplesmente alegar a deficiência do pedido de execução e se abster de apresentar a planilha com indicação do valor que entende ser correto.
Até mesmo porque a sentença aponta todos os elementos necessários para realização do cálculo da condenação. Além disso, tendo empregado o embargado por mais de seis anos, é sabedor do valor da remuneração deste e, portanto, capacitado para fazer o cálculo dos valores referente às férias a que foi condenado a pagar.
Portanto, a ausência de indicação pormenorizada dos valores que entende devido não dá azo para que o executado deixe de fazer o cálculo do valor que entende ser correto, já que resta claro a fl. 152 o montante intentado pelo exequente, ora embargado, qual seja, R$ 9.630,63 (nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos).
[...]
Dessa forma, com arrimo no art. 917, §4°, II do NCPC, deixo de examinar a alegação de excesso de execução.
Ainda com fundamento no art. 917, §4°, II do NCPC, impõe-se a análise da preliminar de inépcia da inicial arguida pelo embargante.
Aduz o embargante que a parte exequente, ora embargada, não cumpriu as disposições contidas nos artigos 730 e 614, II, do CPC/73 (correspondente aos artigos 535 e 614, II, do CPC/15, respectivamente), vez que, apesar de acostar a memória de cálculo a fls.154-157, deixou de discriminar a que título se referem os valores ali contidos.
Em que pesem as ilações do embargante, razão não lhe assiste.
Infere-se da sentença proferida nos autos em apenso (código 324167) que o Município de Várzea Grande foi condenado ao pagamento das férias integrais, acrescidas do terço constitucional (fl. 111-v°). Assim sendo, o valor contido na memória de cálculo apresentada pelo embargado só poderia se referir às férias – única condenação.
De todo modo, não se verifica na peça executória qualquer tipo de dificuldade quanto à identificação dos valores ali contidos, taxas de juros, correção monetária, tampouco as datas de atualização de tais valores, ou seja, não houve qualquer embaraço ou dificuldade para que fossem opostos os presentes embargos à execução.
Inexistindo, portanto, qualquer dificuldade de aferição dos valores intentados pelo embargante, já que a petição de execução de sentença foi apresentada em conformidade com o quanto disposto no art. 614, II e 730 do CPC/73 (vigentes à época), não há que se falar na pretendida inépcia da inicial.
Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Várzea Grande em face de Francisco Southier, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
[...]
Inconformado apela o Município de Várzea Grande. Em suas razões, reafirma a inépcia da peça executória por ausência de memória discriminada dos cálculos e ressalta o excesso de execução.
Deveras, dispõe o art. 535, do CPC/15, verbis:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
[...]
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Assim é que da leitura do artigo alhures referido, vê-se que a inépcia da inicial não constitui matéria de defesa nos embargos. Nada obstante, revisitando os autos do cumprimento de sentença (Proc. n. 20565-45.2013.811.0002 ), verifica-se que o exequente, apresentou memória de cálculo, em que pese simples, mas que discrimina o valor original do débito executado e os índices incidentes, tanto dos juros quanto da correção monetária, de modo que não há que se falar em inépcia.
Agora, se os índices aplicados não são consentâneos com o comando judicial, ou estão em desacordo com aqueles incidentes na condenação contra a Fazenda, a questão é de mérito, adstrita ao excesso de execução e não a regularidade da peça inaugural do cumprimento de sentença.
Dessa forma, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, evidencia-se o excesso de execução.
Deveras, ainda que o apelante não tenha apontado o valor correto do debito executado, o simples cotejo dos índices apresentados pela exequente na peça executória e o comando judicial denotam a incorreção dos cálculos, ao menos nesse ponto.
É que como se afigura, a sentença a quo condenou o município, ora apelante, ao pagamento das férias integrais acrescidas do terço constitucional referente ao período de 14.04.08 a 14.04.12 , acrescidos de juros de mora equivalente aos índices de correção da poupança na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA, senão vejamos:
[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança intentada por Francisco Southier em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este ao pagamento das férias integrais, acrescidas do terço constitucional, do período compreendido entre 14.4.2008 e 14.4.2012, devidamente acrescido de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança de 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao ano ou 0,5% (meio por cento) ao mês, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09 .
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF [fl.108/111v- autos apensos]

Ressalta-se que o e. TJMT apenas retificou a sentença em relação ao período prescricional, fixado em 27.09.08 a 14.04.13 (fls. 140/143v), mantendo, todavia, os demais encargos incidentes.
No entanto os cálculos apresentados pela exequente, apontam índices divergentes dos firmados no título executivo judicial, na medida em que apresentam como índice de correção ora o IGP-M, ora o IPCA, diferentemente do que fixado na sentença. Ademais, os juros incidem a contar da citação, por sua vez, a correção, da data do inadimplemento, o que não ficou evidenciado no cálculo apresentado.
Outrossim, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF no RE n. 870.947.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer o excesso de execução quanto aos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial a fim de determinar que a planilha de cálculo seja elaborada estritamente de acordo com os índices de atualização estabelecidos na decisão transitada em julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR